Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre o prosseguimento do feito, porém o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 53568709). O SINDIRETA, no ID: 53043114, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização de valores relativo aos sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA. Instado, o Distrito Federal informou não se opor à atualização, assentando ainda que a habilitação dos herdeiros não autoriza o fracionamento do crédito caso ultrapassado o teto para pagamento por meio de RPV (ID: 54621415 e 54685274). No ID: 54753686, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de EDVALDO PEREIRA DE SOUSA. Pois bem. Compulsando os autos, verificou-se que as planilhas de cálculos homologadas de ID: 43388303 foram omissas quanto aos créditos referentes ao servidor falecido ELY DE OLIVEIRA LIMA, o qual teve seus sucessores habilitados no ID: 12696360. Assim, é devida a atualização do valor, como requerido pelo exequente. Registro que, independentemente da habilitação e da definição dos percentuais que cabem aos sucessores (ID: 12696360 e 29094031), o crédito exequendo permanece único, ou seja, os herdeiros habilitados no processo devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, será avaliado o cabimento de RPV com base no valor total do crédito, e não considerando-se o valor que toca a cada um dos sucessores. Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes aos sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 29094031 (MARIA DO CARMO LIMA, LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA e SUELY DE OLIVEIRA LIMA) e os honorários contratuais deferidos no ID: 12696089, no percentual de 20% (vinte por cento). Utilize-se, na atualização dos créditos de ELY DE OLIVEIRA LIMA, a mesma metodologia de cálculo aplicada nas planilhas de ID: 43388303, haja vista não haver divergência entre as partes quanto aos parâmetros nelas incidentes. Elaboradas as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, o ofício de ID: 54753686 será apreciado posteriormente. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador